Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO PÚBLICO. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. CHUVA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. CARÁTER REFERENCIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICADA AO CASO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar o pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. As razões da apelação preenchem concretamente esses requisitos.
II. É objetiva a responsabilidade a pessoa jurídica de direito público, prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica, pelos danos decorrentes de sua atividade (Constituição Federal, art. 37, § 6o); no entanto, o risco administrativo não é ilimitado, de sorte que incumbe à seguradora, ainda que seja considerada parte consumidora (Lei 8.078/1990), a prova do nexo causal entre o fato lesivo (defeituoso serviço prestado) e o dano (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
III. A causa da queda elétrica pode advir de defeitos na rede elétrica gerida pela concessionária, na estrutura física da segurada, de uso incorreto do sistema pelo usuário ou mesmo de fenômenos climáticos.
IV. Entrementes, a concessionária não inspeciona nem vistoria as instalações internas dos imóveis, pois se trata de serviços alheios ao abastecimento de energia elétrica, e sua responsabilidade está limitada até o ponto de entrega no medidor de energia na unidade consumidora.
V. Não resultou comprovado, no caso concreto, que a queda elétrica teria sido decorrente de ato (omissivo ou não) da concessionária (defeitos na rede elétrica gerida pela concessionária); ao contrário, o que se nota pela documentação apresentada é que os picos e oscilações de energia decorreu de fenômeno climático (chuva); logo, resultam afastados o nexo causal e a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica.
VI. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o direito que lhe cabia.
VII. De outro giro, conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de simples referencial (caráter preponderantemente informativo) ao arbitramento judicial.
VIII. A aplicação do critério da equidade no caso concreto, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil, sendo que a utilização da referida tabela resultaria em desproporção dos honorários (R$ 9.047,75), considerando o valor da causa (R$ R$ 2.280,00). Inteligência do artigo 85, §§ 8o e 8o-A do Código de Processo Civil.
IX. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.